Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719913-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO ALENCAR DE ANDRADE AGRAVADO: DF INDUSTRIA DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LTDA, MARLENE DE OLIVEIRA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 233507937), que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0711040-96.2024.8.07.0010 promovido em desfavor de DF INDUSTRIA DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LTDA e MARLENE DE OLIVEIRA SANTANA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisas eletrônicas com viso à penhora de bens e/ou ativos financeiros em nome do agravada por meio do sistema SISBAJUD mediante utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens (“teimosinha”). Alega que já foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis, porém infrutíferas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora para fins de quitação da dívida exequenda. Destaca que seu pedido estaria “em conformidade com os princípios da cooperação judicial, da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, pois busca proporcionar maior integração das informações disponíveis, além de conferir maior celeridade na solução das demandas judiciais, visando à satisfação do crédito da parte exequente”. Todavia, busca a reforma da decisão lançada na origem para que seja autorizada a pesquisa no SISBAJUD por meio da ferramenta de repetições automáticas (“teimosinha”), pois com a consulta mediante repetição programada aumentam as chances de efetividade da ordem judicial, objetivando resguardar a duração razoável do processo e a efetividade de decisões judiciais, além de aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Destaca jurisprudência que corrobora as alegações expostas. Por fim, aduz o preenchimento dos requisitos autorizativos do provimento de urgência requestado. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada, de imediato, a consulta de ativos financeiros via SISBAJUD, especificamente na opção de repetições programadas automáticas (“teimosinha”) pelo prazo de 60 (sessenta) dias. No mérito, requer o provimento deste recurso, com a confirmação da liminar. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 72443790), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos, notadamente ante aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, denota-se que já foram realizadas pesquisas no sistema RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD (ID origem 233509355 a 233509357), as quais voltaram inexitosas. O argumento do Juízo a quo na decisão agravada não aparenta estar em consonância com o princípio da razoabilidade, e, mais especificamente, distancia-se dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC), bem assim obsta a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Isso porque, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido a primeira solicitação de penhora. A decorrência lógica de uma pesquisa com maiores probabilidades de êxito para fins de satisfação do crédito vindicado no feito executivo justifica o eventual trabalho extra por parte da serventia, visto que quão maiores forem as chances de penhora de bens suficientes a fazer frente ao débito em cobrança, tanto maiores as chances de que o processo seja encerrado de maneira mais breve, tendendo, portanto, a aludida conduta a diminuir o acervo sob a responsabilidade do Cartório da Vara, resultando, igualmente, em uma prestação jurisdicional efetiva. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarita a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. PROVIMENTO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Para atingir tais objetivos, a renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado - caso demonstrada pelo credor -, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 3. A nova funcionalidade - teimosinha - "permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento". 4. Na hipótese, a última pesquisa de bens no sistema SISBAJUD foi realizada no dia 29/6/2022. Existem ainda indícios de alteração na capacidade financeira dos agravados, decorrente do resultado positivo de pesquisa anterior. Portanto, é razoável a realização da pesquisa de ativos financeiros, com reiteração automática (funcionalidade "teimosinha"). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1853131, 07064674520248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Os pedidos de reiteração e de realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, devem ser analisados caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de 3 anos e que há nova ferramenta processual à disposição do exequente ("teimosinha"), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1846998, 07066882820248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz a parte agravante jus à obtenção da tutela de urgência recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ao recurso para determinar a realização de buscas no sistema SISBAJUD, especificamente com a ferramenta de repetições programadas automáticas (“teimosinha”) em desfavor da parte agravada pelo prazo de 30 (trinta) dias. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator